Tribunal: TJDFT
Processo: 0708382-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PREVISÃO DE GARANTIA. DESOCUPAÇÃO LIMINAR DO IMÓVEL. PECULIARIDADE. GARANTIA. CAUÇÃO NÃO ADIMPLIDA PELO LOCATÁRIO. DÉBITO SUPERIOR AO VALOR DA GARANTIA. CAUÇÃO EM CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Em ação de despejo, o deferimento de liminar para desocupação do imóvel por falta de pagamento é condicionado à ausência de garantia contratual, conforme prevê o art. 59, § 1o, IX, da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/1991).
2. O inadimplemento do locatário quanto à garantia contratual (caução) autoriza o locador a obter a desocupação liminar do imóvel, porquanto, em realidade, não houve o pagamento para os fins que a lei visa proteger.
3. Ainda que considerada a existência de garantia no contrato firmado entre as partes, verifica-se ser ela insuficiente, porquanto não garante a dívida locatícia na totalidade, que deve contemplar também os meses desde o ajuizamento da ação até a efetivação do pagamento, nos termos do art. 62, II, da Lei no 8.245/1991.
4. Observadas as peculiaridades do caso concreto, carece de razoabilidade a conclusão de que o locador, já onerado pelo débito do locatário com os aluguéis, não possa reaver de imediato o imóvel.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.